Tribunal: TJSP
Processo: 2115390-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Ausência de impugnação específica aos valores apresentados pela exequente. Pedido de substituição de penhora. Bens indicados não garantem suficientemente o Juízo. Baixa liquidez. Observância da ordem de penhora prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Ausência de impugnação específica aos valores apresentados pela exequente. Pedido de substituição de penhora. Bens indicados não garantem suficientemente o Juízo. Baixa liquidez. Observância da ordem de penhora prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115390-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes ASSUÃ
- CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e H. AIDAR
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA., são agravados LUIZ ALBERTO
MURAKAMI e GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA MURAKAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115390-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.224
2
Agravo de
Instrumento n°: 2115390-86.2020.8.26.0000
Agravante:
Assuã - Construções Engenharia e Comércio Ltda e outro
Agravados:
Luiz Alberto Murakami e outra
Comarca:
Agudos - 1a Vara Judicial
1a Instância:
1001100-32.2015.8.26.0071
Juiz:
Saulo Mega Soares e Silva
Voto no
27.224
EMENTA. Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo.
Descabimento. Ausência de impugnação específica aos
valores apresentados pela exequente. Pedido de substituição
de penhora. Bens indicados não garantem suficientemente o
Juízo. Baixa liquidez. Observância da ordem de penhora
prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 58 dos autos de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
A agravante pretende reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/7.
Recurso processado sem a liminar (fls. 10/11) e
respondido (fls. 14/22).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
agravada apresentou os cálculos dos valores que entendiam devidos,
conforme petição e planilha de cálculo de fls. 1/4 dos autos de origem.
Ressalte-se que competia à agravante, ao alegar a
incorreção do valor, declarar de imediato os valores que entendiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115390-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.224
3
corretos, através de demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo, o que não ocorreu. Limitou-se a agravante a impugnar
genericamente os cálculos da agravada, sem discriminar os supostos
equívocos ou ainda indicar qual seria o valor correto da condenação,
mesmo detendo os dados sobre os pagamentos (fls. 43/44 dos autos de
origem).
Conforme dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código
de Processo Civil:
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação.
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-
lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou
não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o
excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de
execução.
Assim, não restou demonstrado o equívoco nos
valores apresentados pelos exequentes.
Quanto ao pedido de substituição da penhora por
bens imóveis e por créditos existentes em processo judicial (processo n.
1005207-22.2015.8.26.0071), observo que embora a execução deva ser
realizada da maneira menos gravosa ao devedor, não se pode deixar de
considerar que o seu objetivo principal é a satisfação do credor com a
maior celeridade possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115390-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.224
4
O art. 805, do Código de Processo Civil consagrou o
princípio da menor onerosidade para o devedor, mas a observância desse
princípio só passa a ser possível quando presentes outras formas de se
promover a execução com a mesma efetividade, não podendo ser
invocado com o intuito de frustrar a satisfação da execução.
A ordem de preferência de penhora descrita no art.
835, do Código de Processo Civil não é absoluta, permitindo-se a penhora
do bem que possibilite maior efetividade da execução, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
Sobre o tema, as notas de THEOTONIO NEGRÃO,
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA: Súmula 417 do STJ: “Na execução civil, a
penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.
“Em princípio, deve o julgador seguir a ordem da penhora estabelecida no art. 655
do CPC. A regra, entretanto, é flexível, se demonstrada pelo executado a
necessidade de mudança” (STJ-2a T., REsp 791.573, Min. Eliana Calmon, j.
7.2.06, DJU 6.3.06). Ou seja, é ônus do executado trazer argumentos para tanto.
“Conquanto não seja absoluta a gradação legal da penhora (Súmula 417/STJ),
afigura-se lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de
difícil alienação, isto porque a execução é feita no seu interesse, e não no do
devedor” (STJ-4a T., REsp 1.193.714-AgRg, Min. Marco Buzzi, j. 8.10.13, DJ
17.10.13). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a
Edição, 2016, nota 17 ao art. 835).
No caso, os bens indicados à penhora (imóveis e por
créditos existentes em processo judicial) não garantem suficientemente o
Juízo.
Compete à executada demonstrar a possibilidade de
garantir o Juízo através da indicação de bens dotados de maior liquidez
que a quantia já penhorada, de acordo o rol do art. 835, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115390-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.224
5
Processo Civil.
Os bens indicados para garantir o Juízo pela
agravante possuem baixa liquidez e são difíceis de serem alienados,
tornando a fase de cumprimento de sentença mais complexa e onerosa,
considerando as dificuldades decorrentes da sua avaliação e expropriação.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator